Tribunal: CARF
Processo: 10680.933668/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.933668/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.656 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS PARA
METALURGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual
equívoco, tal qual o erro de preenchimento de declaração, não pode figurar
como óbice ao direito creditório vindicado. Prevalece na espécie a verdade
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
para que seja prolatado novo despacho decisório, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
(Suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS PARA
METALURGIA LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do
Acórdão no 02-32.044, de 26 de abril de 2011, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.933668/2009-23
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.656 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933668/2009-23

Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de declaração de compensação (DCOMP) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou maior de IRPJ,
no valor de R$142.766,30, período de apuração 31/12/2006, arrecadado em 31/01/2007.
3.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada sob o fundamento
de que o crédito refere-se a pagamento de estimativa mensal; portanto, somente poderia ser
utilizado na dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo (e-fls. 8):
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 136.110,50
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
do período.
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN)
e art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Grifo nosso)
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta da r. decisão
recorrida, a recorrente alegou, em síntese, erro de preenchimento da DCOMP ao informar a
natureza do crédito como decorrente de pagamento indevido ou a maior, quando o correto
deveria ser saldo negativo de IRPJ:
- recolheu IRPJ a maior do período de apuração de Dezembro de 2006, conforme
demonstrado na DCTF do mesmo período, no valor de R$136.110,50, o qual se refere a
saldo negativo de IRPJ de 2006.
- o crédito apurado foi atualizado pela Selic, resultando no montante de R$142.766,30 e
foi utilizado na compensação dos débitos de IRPJ e de CSLL do período de apuração de
maio/2007, PER/DCOMP n° 07135.24229.280607.1.3.047473.
- após ter sido notificada pela Autoridade Fiscal, Despacho Decisório no rastreamento
848544856, de 07 de outubro de 2009, constatou que na PER/DCOMP original entregue
em 28/06/2007, informou a natureza do crédito como decorrente de Pagamento
Indevido ou a Maior, contudo, verificou que a correta natureza do crédito deveria ser
Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2006, conforme previsto no
artigo 10° da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005.
- assim, verificou que o crédito no valor de R$142.766,30, compensados com débitos de
IRPJ e de CSLL referente maio/2007 através da PER/DCOMP n°.
07135.24229.280607.1.3.047473, são procedentes, apesar de sua natureza terem sido
formalizadas de maneira incorreta.
- ressaltou que a Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005 foi revogada pela Instrução
Normativa RFB n° 900, de 2008, que não mais prevê a obrigação de se classificar um
pagamento indevido ou a maior como saldo negativo de IRPJ/CSLL do período.
-
frisou impossibilidade de se retificar a PER/DCOMP n°
07135.24229.280607.1.3.047473 alterando a natureza do crédito.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.656 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933668/2009-23

Diante do exposto, requer:
a) Que seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade com efeito suspensivo
conforme previsto pelos parágrafos 7° e 9o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996 e
artigo 15 do Decreto n° 70.235, de 1972;
b) Que seja declarada a nulidade do Despacho Decisório DRF / BHE n° 848544856, de
07 de outubro de 2009;
c) Que a PER/DCOMP n° 07135.24229.280607.1.3.047473 na ficha Dados Iniciais, na
página 1, no campo Tipo de Crédito Pagamento Indevido ou a Maior seja retificado
internamente pela Secretaria da Receita Federal para Tipo de Crédito Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2006 e consequentemente seja suspensa a exigibilidade
da cobrança do débito no valor R$142.766,30 levantado pela Autoridade Fiscal.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, ao argumento de que “a retificação de declaração de
compensação só tem cabimento nos casos de inexatidão material, e enquanto pendente de
decisão administrativa. No presente caso, o erro quanto à origem do crédito não se trata de
inexatidão material, é uma questão de direito, posto que a natureza dos créditos é diferente”. A
seguir a ementa da r. decisão recorrida (e-fls. 63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2007
Retificação da Declaração de Compensação.
A retificação da DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação tributária vigente e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa na data da sua
apresentação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário em 22/11/2011, em que reitera as alegações apresentadas em primeira instância e
invoca a verdade material. Por fim, requer seja reformado o acórdão recorrido (e-fls. 73 e seg.).
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
8.

Por estar ilegível a data de ciência da decisão de primeira instância (e-fls. 73), e
levando-se em consideração que o Despacho da Receita Federal afirmou ser tempestivo o
recurso voluntário (e-fls. 95), para que não haja cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, também o considero tempestivo e dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar se o erro de preenchimento de PER/DCOMP
quanto à origem do crédito representa óbice ao direito creditório.
10.
O fundamento do Despacho Decisório para não homologar a compensação foi no
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.656 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933668/2009-23

sentido de que o crédito decorrente de estimativa mensal somente poderia ser utilizado na
dedução de IRPJ devido ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo.
11.
Importante destacar, contudo, que na data do julgamento deste feito, 26/11/2011,
já vigia a IN RFB no 900, de 2008, que suprimiu a vedação prevista no art. 10 da IN SRF no 600,
de 2005, - base legal do Despacho Decisório - quanto à repetição do indébito de estimativa
mensal. Tal fato restou evidenciado na Solução de Consulta Interna no 19 – Cosit, de 2011, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo
das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de
janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja
pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento,
seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do
período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo
na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação declarada na
vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive
aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos
a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460,
de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF no
460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008. (Grifo nosso)
12.
Oportuno registrar que tal posicionamento está alinhado à Súmula Carf no 84.
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1201-00.404, de 23/2/2011 Acórdão no 1202-00.458,
de 24/1/2011 Acórdão no 1101- 00.330, de 09/7/2010 Acórdão no 9101-00.406, de
02/10/2009 Acórdão no 105-15.943, de 17/8/2006
13.
A r. decisão recorrida, entretanto, manteve a não homologação ao argumento de
que o pleito da recorrente tratava-se de retificação de DCOMP – alteração da origem do crédito
de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo – o que somente é possível no caso de
inexatidão materiais e não teria ocorrido na espécie.
De acordo com os artigos 57 e 58 da Instrução Normativa no SRF no 600, de
28/12/2005, vigente à época da transmissão da DCOMP (transcritos abaixo), a
retificação de declaração de compensação só tem cabimento nos casos de
inexatidão material, e enquanto pendente de decisão administrativa. No presente caso,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.656 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933668/2009-23

o erro quanto à origem do crédito não se trata de inexatidão material, é uma
questão de direito, posto que a natureza dos créditos é diferente.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
No presente caso, o erro quanto à origem do crédito não se trata de inexatidão
material, é uma questão de direito, posto que a natureza dos créditos é diferente.
O exame eletrônico de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior é diferente
da análise eletrônica para a aferição do saldo negativo. No caso de pagamento indevido,
primeiramente é verificado a existência do pagamento representado pelo DARF e
posteriormente é realizado o confronto com outros sistemas informatizados da RFB para
verificar a disponibilidade de sua utilização. Já o saldo negativo requer a análise de
todas as parcelas que compõem o referido saldo, entre elas, todos os pagamentos
mensais das estimativas, o imposto de renda retido na fonte, as DCTFs de todo o
período de apuração, etc.
Além disso, destaca-se que as datas de valoração do crédito podem ser diferentes.
Assim, para exercer o direito à restituição, o contribuinte tem a obrigação de indicar
corretamente qual a origem do crédito. (Grifo nosso)
14.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode,
nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
15.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
16.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
17.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
18.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
19.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.656 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933668/2009-23

postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
20.
In casu, a recorrente alega que declarou, equivocadamente, a origem do crédito
como "Pagamento indevido ou a Maior", e não em "Saldo Negativo do IRPJ", como deveria ter
feito.
21.
Compulsando os autos, verifica-se que o IRPJ estimativa (código 2362) declarado
em DCTF no período de apuração 12/2006 foi R$1.897.051,65 (e-fls. 37) e o valor arrecadado
R$2.033.162,18 (e-fls. 8), o que resultou em recolhimento a maior de R$136.110,53, cujo
montante corrigido pela Selic resultou em R$142.766,30, conforme informado no PER/DCOMP
(e-fls. 50).
22.
Conforme dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, tal qual o erro de preenchimento de declaração em
análise, não pode figurar como óbice ao direito creditório vindicado. Prevalece na espécie a
verdade material.
23.
Por conseguinte, como tem sido o entendimento desta Turma em casos tais, o
direito creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal como se saldo negativo fosse e não
como pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Conclusão
24.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório pleiteado considerando-o como saldo negativo de IRPJ; prolatar novo Despacho
Decisório; sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; após,
retome-se o rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital